Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-86.2022.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008357-86.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ADERLAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.208.085-08 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA – NÃO COMPROVADA – REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU AO DESTINO FINAL COM CERCA DE 17 HORAS DE ATRASO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO FORNECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRENTESÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre cancelamento de voo, do qual não foi o autor informado, com posterior reacomodação em voo que chegou ao destino final cerca de 17 de horas depois do contratado.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “
a. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença;

b. Determino o pagamento de R$232,40 (duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) ao autor, cujo valor a de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais
INPC/IBGE, acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do efetivo prejuízo
;
”

Pretende a recorrente seja afastada a condenação imposta sob o argumento de que o cancelamento decorreu dos efeitos da pandemia; que houve a reacomodação em outro voo; que a comunicação de cancelamento deveria ter sido feita pela Agência de viagem da qual foi adquirida a passagem; que estaria dispensada do fornecimento de assistência material em decorrência das medidas adotadas para minimizar os efeitos da pandemia.

Nas contrarrazões recursais, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

O recorrido adquiriu passagens aéreas de ida e volta, Cuiabá/Aracajú, com partida no dia 07.04.2021, às 12h15min, com conexão em São Paulo, e chegada no dia 08.04.2021, às 00h45min.

Informa o recorrido que foi informado do cancelamento de tal voo, ida, somente no momento do check-in, já no guichê do aeroporto, e somente após muita insistência conseguiu a reacomodação em outro voo, com duas conexões, com partida de Cuiabá, no dia 07.04.2021, às 17h05min, conexões em Guarulhos e Rio de Janeiro, e chegada em Aracaju às 18h15min do dia 08.04.2021, que resultou num atraso de mais de 17 horas.

Em que pese a alegação da recorrente de que a comunicação do cancelamento do voo deveria ser feita pela agência de viagem, não há como se afastar a sua obrigação em fazê-lo, porquanto possui todos os dados dos passageiros, quando a passagem é emitida. Ademais, não há comprovação sequer de que tenha sido informada a agência de viagem do cancelamento do voo.

De igual modo, não comprova que a suposta readequação da malha aérea decorreu de dificuldades da pandemia, tendo juntado apenas reportagens de março de 2020, ao passo que o fato ocorreu em abril de 2021.

No que tange a alegada dispensa de prestar assistência material, de fato da Resolução nº 556/2020 da ANAC há a suspensão da obrigação de fornecer assistência material, porém no caso do cancelamento decorrer do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades:

“Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução nº 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução nº 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer:

I - assistência material (art. 27 da Resolução nº 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades;”

Portanto, para que houvesse a suspensão da obrigação de fornecer assistência material, deveria a recorrente comprovar que o cancelamento do voo decorreu “do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades”, o que passou ao largo da prova dos autos.

Sendo assim, persiste a necessidade de fornecer a devida assistência.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes e não comprovadas as aventadas excludentes de responsabilidade suscitadas pela recorrente, dessume-se que houve falha na prestação do serviço que gera o dever de indenizar os danos causados.

O dano material é comprovado pelos recibos (id 187880308) das despesas com alimentação.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar a reparação por dano moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023